Tribunal: STF
Processo: ARE 1553149
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 252, fl. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EXAME. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 



    1. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, por incidência analógica da Súmula 315/STJ, revela-se inviável rever, em embargos de divergência, a aplicação de regras técnicas de conhecimento do recurso especial, o que ocorre quando o acórdão embargado ou o paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal. 



    2. A concessão de habeas corpus de ofício contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal não encontra trânsito em sede de embargos de divergência, sob pena de subverter competência constitucional. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, ANDRE VIDAL VASCONCELOS SILVA, foi condenado, à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 140 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) c/c art. 29, por 11 (onze) vezes na forma do art. 71, e do art. 288, caput, todos do Código Penal (Doc. 58).



    O TJDFT negou provimento ao recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (Doc. 87):



    APELAÇÃO CRIMINAL. SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DO TRANSPORTE PÚBLICO ADMINISTRADO PELO DFTRANS. CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE POR SUPOSTO VAZAMENTO DA OPERAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE POR FALTA DE EXAME PERICIAL. REJEITADA. NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVAS DOCUMENTAIS. PROVAS TESTEMUNHAIS. PROVAS PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 313-A DO CP. INDEFERIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INDEFERIMENTO. DO RECONHECIMENTO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEI 12.850/2013. NÃO ACOLHIMENTO. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. QUANTUM NÃO DEFINIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO QUANTITATIVO. REGIME ABERTO. ÓBICE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITITVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.



    Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Especial (Doc. 118), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 129). Houve a interposição de Agravo (Doc. 139), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 152). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 184). Os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão foram rejeitados (Doc. 196).



    Ainda inconformado, o recorrente opôs Embargos de Divergência (Doc. 203), os quais foram indeferidos liminarmente (Doc. 229) e, posteriormente, rejeitados (Doc. 252).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo STJ violou o art. 5º, LIV, LV e LXXVII, e o art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 284).



    Aduz que, “[q]uando do julgamento dos Embargos de Declaração, a Corte Especial do c. STJ deixou de se manifestar quanto às omissões consistentes na admissibilidade dos Embargos de Divergência, a (im)possibilidade da concessão da ordem de ofício, bem como acerca do prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados” (Doc. 284, fl. 10).



    Por outro lado, enfatiza que “[h]á clara ilegalidade e teratologia na exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, devendo seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, uma vez que a pena-base deveria ter sido fixada, na verdade, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa”(Doc. 284, fls. 14-15).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “por manifestas violações aos arts. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal, na medida em que o v. acórdão proveniente do c. STJ, em sede de EDs no AgRg nos EDvs no AREsp, não se manifestou, de forma fundamentada, quanto à admissibilidade dos Embargos de Divergência, a (im)possibilidade da concessão da ordem de ofício, bem como acerca do prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados, devendo, pois, ser reformado, a fim de que o c. STJ se pronuncie, expressamente, sobre as matérias deduzidas nos Embargos de Declaração opostos, e, na sequência, seja provido o Recurso para reformar a dosimetria da pena imposta e fixar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (apenas uma) valorada negativamente pelas instâncias ordinárias” (Doc. 284, fls. 15-16).



    O STJ inadmitiu o recurso por intempestividade (Doc. 295).



    No Agravo, o recorrente refuta a decisão alegando que os óbices processuais não se aplicam ao caso em análise (Doc. 299).



    É o relatório. Decido. 



    Primeiramente, conforme decidiu o STJ, o Recurso Extraordinário é intempestivo.



    O acórdão recorrido foi publicado em 9/1/2025 (Doc. 280). A publicação, portanto, ocorreu quando estavam suspensos os prazos processuais.



    Nos termos da Portaria STJ/GP 762/2024, art. 1º: “Os prazos processuais ficam suspensos a partir de 20 de dezembro de 2024 e voltam a fluir em 3 de fevereiro de 2025, em decorrência do disposto no art. 66, § 1°, da Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979, e nos arts. 81 e 106 do Regimento Interno, exceto os prazos processuais em matéria penal, em razão da regra contida no art. 798-A do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal)”.



    No mesmo sentido a Portaria GDG nº 218, art. 4º: “Os prazos processuais ficarão suspensos no período de 20 de dezembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025. Parágrafo único. Os prazos processuais penais observarão o disposto no art. 798-A do Código de Processo Penal”.



    Dispõe, por outro lado, o art. 798-A do CPP: “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos: I - que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões; II - nos procedimentos regidos pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); III - nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juízo competente”.



    Assim, no caso, a contagem do prazo quinzenal iniciou-se em 21/1/2025, terça-feira, encerrando-se em 4/2/2025, terça-feira, considerando que no processo penal os prazos se contam em dias corridos. Contudo, o Recurso Extraordinário somente foi protocolado em 17/2/2025, segunda-feira, mostrando-se, por isso, intempestivo.



     Ainda que superado esse grave óbice, o apelo não teria chance de êxito. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a existência da repercussão geral da matéria (Doc. 284, fls. 7- ):



    II.II – REPERCUSSÃO GERAL 



    No que concerne a violação dos mencionados artigos constitucionais, sabe-se que o art. 93, IX, que disciplina sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, é tema de Repercussão Geral. O Tema de nº 339, foi assim considerado no AI 791292/PE, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).” (grifos nossos). 



    Entretanto, com relação aos demais dispositivos, não foram reconhecidos como objeto de Repercussão Geral, mas representam questões de grande relevância jurídica, que é um requisito para o reconhecimento da repercussão geral de acordo com o art. 1.035, § 1º, do CPC:



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



     § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Não por outro lado dispõe o § 3º, do art. 1.035, do Código de Processo Civil, sobre a repercussão geral presumida. A repercussão presumida se relaciona com a tarefa da uniformização da jurisprudência, intrínseca à missão desse c. Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula do Poder Judiciário no regime federativo brasileiro. 



    O art. 1.035, § 3º, delineia duas hipóteses dessa repercussão geral presumida, quais sejam: i) decisão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF; ou ii) decisão que declare a inconstitucionalidade de lei federal. 



    Assim, não pode esse c. Supremo Tribunal Federal rejeitar a repercussão de tema que já é objeto de sua jurisprudência sumulada ou vinculante, nem de tema que tiver por fundamento da decisão recorrida a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal:



     EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. TRABALHADORES AUTÔNOMOS E AVULSOS. COBRANÇA DO SALÁRIOEDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF) (...) (STF. AgRg no RE 645.057/SC, Relator Ministro Luiz Fux, publicado no DJe nº 215, de 31/10/2012) (grifos nossos). 



    Não precisa, portanto, o ora Recorrente demonstrar que a questão ultrapassa “os interesses subjetivos da causa”, pois, impugna-se, em relação aos arts. 5º, XLVI, LIV e LV, decisão contrária a entendimento firmado pela jurisprudência dessa c. Corte, consoante será demonstrado a seguir.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, também por isso, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça, no caso os Embargos de Divergência, tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral, nos termos do Tema 181 desta CORTE.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente